Tribunal: TJSP
Processo: 2055600-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Servidor público municipal. Segurança concedida para aposentadoria especial na forma do artigo 57 da Lei Federal n° 8213/1997 com reconhecimento também do direito ao abono de permanência. Primeiros cálculos apresentados pelo exequente e homologados que contemplaram apenas parte do crédito. Sem impedimento para que a parte não contemplada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Servidor público municipal. Segurança concedida para aposentadoria especial na forma do artigo 57 da Lei Federal n° 8213/1997 com reconhecimento também do direito ao abono de permanência. Primeiros cálculos apresentados pelo exequente e homologados que contemplaram apenas parte do crédito. Sem impedimento para que a parte não contemplada, relativa ao abono de permanência, seja cobrada a posteriori, em nova planilha. Erro de cálculo não suscetível de preclusão. Código de Processo Civil em vigor, artigo 494, I. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055600-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado ANDRÉ ALEXANDRE
MENDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055600-74.2020.8.26.0000
2
VOTO No 34982
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2055600-74.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ANDRÉ ALEXANDRE MENDES (AJ)
INTERESSADO: DIRETOR DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença.
Servidor
público
municipal.
Segurança
concedida para aposentadoria especial na forma do artigo
57 da Lei Federal n° 8213/1997 com reconhecimento
também do direito ao abono de permanência. Primeiros
cálculos apresentados pelo exequente e homologados que
contemplaram apenas parte do crédito. Sem impedimento
para que a parte não contemplada, relativa ao abono de
permanência, seja cobrada a posteriori, em nova planilha.
Erro de cálculo não suscetível de preclusão. Código de
Processo Civil em vigor, artigo 494, I. Recurso não provido.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 21 de janeiro de 2020, pelo eminente juiz, Doutor Emílio Migliano Neto,
que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculo
apresentado pelo exequente, autos originários, fls. 319/320.
Segurança concedida para aposentadoria especial na
forma do artigo 57 da Lei Federal no 8213/1997, desde a data do requerimento na
esfera administrativa ou desde que completados os requisitos legais se posterior, com
reconhecimento também do direito ao abono de permanência desde que completados
os requisitos legais para a aposentadoria especial, com efeitos pecuniários somente a
partir do ajuizamento, idem, fls. 152.
O
exequente
apresentou
cálculos
que
não foram
impugnados pelo Município e receberam homologação em 04 de setembro de 2019,
idem, fls. 295/297 e 302.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055600-74.2020.8.26.0000
3
Em 28 de outubro de 2019, o exequente apresentou nova
planilha, desta feita com os valores relativos ao abono de permanência, que deixou de
incluir na planilha anterior, idem, fls. 305/307.
Impugnada pelo Município, sobreveio a decisão agravada,
idem, fls. 311/313 e 314.
Busca o Município agravante afastar esse acréscimo, por
se tratar de novo pedido de cumprimento de sentença, que deve ser interditado em
virtude da preclusão consumativa, verificada com a apresentação e homologação, com
trânsito em julgado, dos primeiros cálculos, não cabendo uma nova fase de
cumprimento de sentença.
Pediu efeito suspensivo, que não foi concedido.
Recurso respondido.
É o relatório.
Inexatidões materiais e erros de cálculo podem ser
retificados pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, conforme artigo 494, I, do
Código de Processo Civil em vigor, sendo insuscetível de preclusão.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULO. TESE DE DESCONFORMIDADE COM A PREVISÃO CONTIDA NO
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055600-74.2020.8.26.0000
4
BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
NÃO INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS. CÁLCULO EM DESACORDO COM
A PREVISÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ENUNCIADO 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para verificar se os cálculos
elaborados por contador judicial estão em desacordo com os ditames do título judicial
exequendo, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada na via
eleita, ante a incidência do enunciado sumular n. 7/STJ. 2. A jurisprudência do STJ se
consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para
o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao
magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os
cálculos estão em conformidade com o título em execução. Incidência do enunciado
sumular n. 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1364410/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020,
DJe 08/05/2020).
Destarte, ainda que os valores relativos ao abono de
permanência tenham sido apresentados a posteriori, em nova planilha, não há
impedimento à sua cobrança, em consonância com o título judicial, evitando, ainda, o
enriquecimento sem causa do erário em prejuízo da outra parte.
Destarte, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator